Tribunal: CARF
Processo: 16682.720395/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720395/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.345 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência, para que a Unidade preparadora intime o contribuinte para apresentar, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período, (i) nova listagem
correlacionando os valores controvertidos com os Dacons declarados e os documentos que
lastreiam o crédito, mas tão somente em relação àqueles valores sobre os quais se diverge em
sede de recurso voluntário, (ii) justificativa dos motivos das inconsistências, facultada a juntada
de laudo técnico, (iii) laudo técnico nos termos do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018 da
PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, devendo segregar cada atividade e direito ao
crédito de modo pormenorizado, sem prejuízo da solicitação de outros documentos que se
mostrarem necessários à solução da lide. Posteriormente, deverá a Unidade preparadora elaborar
relatório fiscal conclusivo acerca (i) dos valores declarados a maior no Dacon e a menor na
“listagem TI”, verificando-se a existência de lastro documental ao crédito pleiteado, (ii) dos
valores declarados a menor no Dacon e a maior na “Listagem TI”, verificando-se a existência de
lastro documental ao crédito pleiteado e (iii) dos pretensos créditos de insumos, nos termos do
RESP 1.221.170 STJ, do Parecer Normativo Cosit no 5 e da Nota SEI//PGFN 63/2018. Após, a
autoridade administrativa deverá elaborar relatório fiscal conclusivo, dando-se ciência ao
contribuinte para sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo os presentes autos
para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720395/2012-11
Fl. 7877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Por bem detalhar os fatos do presente PAF, colacionado o relatório DRJ:
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal informa, dentre outras coisas,
que:
"(■■■)
3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL QUANTO AO PERCENTUAL DE CRÉDITOS
VINCULADOS ÀS RECEITAS (...)
5 - AUDITORIA:
O trabalho de auditoria consistiu, basicamente, na verificação dos percentuais
apurados pela fiscalizada e utilizados nas DACON; contabilização das receitas que
redundaram nos percentuais apurados; contabilização das bases de cálculo dos
créditos nas Linhas das Fichas 16A e 16B das DACON; obtenção de listagem de todas
as notas fiscais que totalizaram as Linhas das Fichas 16A e 16B das DACON e
verificação, por amostragem, das notas fiscais listadas que serviram de base à
apuração dos créditos não cumulativos de COFINS a fim de podermos ter certeza da
liquidez dos créditos pleiteados.
Para as avaliações acima discriminadas, lavramos o Termo de Início de Fiscalização
que foi recebido na data de 27/04/2012, Em virtude das dificuldades em se obter dados
suficientes e necessários à análise do pedido do contribuinte, lavramos cinco Termos de
Intimação (Anexo 03) e, aos 20/12/2012, lavramos ainda um Termo de Constatação que
informou à fiscalizada que as análises se processariam com base nos documentos
apresentados até aquele momento (Anexo 04). Registre-se que, aos 27/12/2012, após o
prazo estipulado no referido Termo de Constatação, a fiscalizada ainda apresentou
arquivos magnéticos contendo cópias de inúmeras notas fiscais a fim de que fossem
utilizadas na presente auditoria. Esses arquivos também foram utilizados na presente
auditoria.
Em oito meses de trabalhos, foram inúmeros os pedidos do prazo por parte da
fiscalizada e há que se ressaltar que tais pedidos foram sempre acatados pela
fiscalização.
Mesmo assim, a documentação solicitada não foi apresentada em sua totalidade e se
mostrou insuficiente à constatação de certeza e liquidez dos créditos pleiteados, como
veremos mais adiante.
Em vista da relevância do assunto aqui em análise não resta dúvida de que a
documentação que embasou o preenchimento das DCTF; DACON e da PERDCOMP
deveria estar à disposição da fiscalização para uma simples conferência de valores.
Isso foi ressaltado no Termo de Constatação apresentado.
Considerando a legislação de regência, as informações e documentos disponíveis que
foram trazidos em resposta às intimações, somados aos dados constantes nos sistemas
da RFB, realiza-se a seguir à análise dos créditos da contribuição para o Cofins não
cumulativo.
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Processo 16682.720393/2012-21DRJ/JFA Acórdão n.° 09-60.952Fls. 4 As análises da
documentação apresentada e as conclusões obtidas serão explanadas passo a passo.
O contribuinte apresentou planilha demonstrando como foram obtidos os percentuais
de rateio para os meses em análise (Anexo 05). Note-se no quadro superior da referida
planilha que, do total das receitas auferidas, mais de 90% correspondem a operações
de revenda de mercadorias.
Em suma, os percentuais das receitas não cumulativas, apurados pela fiscalizada no
trimestre foram os seguintes:
(...)
6 - ANÁLISE DOS CRÉDITOS (...)
As intimações enviadas à fiscalizada visaram, entre outras solicitações, vislumbrar a
contabilização de cada um dos montantes acima nos respectivos balancetes da
empresa, entretanto, apenas os fretes foram comprovados via balancetes. Todos os
demais itens foram conciliados através de relatórios de TI (Tecnologia da Informação),
amparados por listagens de notas fiscais referentes a cada rubrica/ Linha das Fichas
16A e 16B das DACON. Da análise das notas fiscais verificamos que os créditos da
fiscalizada originam-se primordialmente da revenda de produtos derivados do petróleo.
A fiscalizada aufere créditos também na produção e venda de óleos lubrificantes e
graxas.
A conciliação dos dados de TI x Notas Fiscais pode ser analisada através do Anexo 07.
Solicitamos ainda, via amostragem, cópias de notas fiscais para que dessem suporte
aos dados apresentados e, certeza da veracidade das bases de cálculo declaradas nas
linhas das DACON (vide Termo de Intimação 05). O quantitativo de notas gira em
torno de trinta mil notas/mês e a amostragem solicitada visou a que se obtivesse
valores máximos em função do menor volume de notas, ou seja, priorizamos os maiores
valores transacionados.
Passaremos agora à análise dos itens que auferiram bases de cálculo relevantes de
crédito à fiscalizada.
(...)
6.1 - BENS PARA REVENDA MERCADO INTERNO (...)
No que tange aos créditos referentes a aquisições de Bens para Revenda, como já
afirmado, a fiscalizada não acostou os montantes acima devidamente contabilizados
através de balancetes. A fim de comprová-los nos apresentou as bases mensais
extraídas de relatórios de TI, acompanhados e fulcrados em listagens específicas de
notas fiscais que dão sustentação aos montantes extraídos. Tais montantes são os que
seguem abaixo.
(...)
Os valores dos relatórios de TI discriminados na planilha acima refletem os totais das
listagens de notas fiscais apresentadas.
As diferenças dos Anexos de conciliação (Anexo 07) ocorridas entre os Bens de
Revenda e os Insumos, matematicamente, se anulam. Essas diferenças ocorridas entre
os totais das Notas Fiscais, nestas parcelas, não afetam a auditoria visto que os
montantes declarados nas DACON é que serão considerados em nossas análises.
Com base na listagem de notas apresentadas, como já informado, elaboramos uma
amostragem para que a fiscalizada nos fornecesse cópias (Anexo 08).
Fl. 7879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Poucas foram as cópias de notas apresentadas referentes ao trimestre (Anexo 08). Em
não se comprovando a amostragem solicitada, reconheceremos, apenas, o montante
das notas que foram comprovadas como sendo passível de creditamento.
(...)
6.2- BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS(...)
Pela legislação vigente, geram créditos na sistemática do Cofins não cumulativa,
somente os insumos consumidos no processo produtivo. Por oportuno, reproduz-se a
seguir o §4° do art. 8°da Instrução Normativa SRFn° 404, de 2004:
(...)
Ressaltamos ainda que, em sintonia com as decisões exaradas pelo CARF, somente
deve ser considerado insumo, para fins de creditamento, aquilo que seja inerente ao
processo de produção do bem destinado à venda e ao ato de prestação de um serviço
dos quais decorra uma receita tributada.
Então, apenas os dispêndios diretamente ligados aos processos de prestação de
serviços e de fabricação de bens, dos quais decorra o auferimento de uma receita, é
que podem ser considerados insumos. Há que existir uma inerência direta entre os
dispêndios ocorridos e os processos produtivos e serviços prestados para que se
configure direito ao crédito.
No presente caso a fiscalizada praticou preponderantemente operações de revenda de
mercadorias e, em muito menor proporção, venda de produtos e exportação de
mercadorias. Assim sendo, os insumos com direito a crédito devem ter correlação
direta com essas operações e nada mais. Foram estas operações que geraram as
respectivas receitas e os rateios.
Da análise da listagem de notas fiscais apresentadas, de plano, glosamos aquelas que
se referem a Operações de Offshore e produtos submarinos posto que as operações de
prospecção e exploração de petróleo nada têm a ver com as operações geradoras de
crédito do presente caso. Essas notas serão, de plano, desconsideradas/glosadas
(Anexo 09).
Solicitamos, também por amostragem e nos mesmos moldes praticados quanto aos Bens
para Revenda, a apresentação de cópias de notas fiscais de insumos consumidos nos
procedimentos de vendas e fabricação.
As notas de insumos que foram solicitadas encontram-se no Anexo 10.
Em que pesem as glosas acima citadas, a fiscalizada apresentou cópias de apenas
algumas das notas fiscais da amostragem, descartando assim a sua credibilidade.
Dessa forma, reconheceremos apenas o montante das notas que foram comprovadas
como sendo passível de creditamento. As bases de cálculo retificadas de ofício são
demonstradas no quadro abaixo:
(...)
6.3- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS(...)
Entretanto, as bases de cálculo desta rubrica no relatório de TI, Anexo 07, discriminam
montantes mensais inferiores àqueles das DACON, ou seja, os totais das listagens de
notas fiscais apresentadas, não dão suporte às bases informadas nas DACON. Os
montantes declarados nas DACON são muito maiores do que o somatório de notas
apurado pela fiscalizada. Dessa forma os montantes das DACON não serão
considerados, mas sim os montantes da extração de TI da fiscalizada. Vide quadro
abaixo.
Fl. 7880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

(...)
Em análise do creditamento dos serviços utilizados como insumos, cabe o mesmo
entendimento aplicado aos bens usados como insumo (INSRFn.° 404, de 2004). A
pessoa jurídica pode obter créditos oriundos de aquisições efetuadas no mês, de
serviços utilizados como insumo na produção ou na prestação de serviços e, somente
geram créditos, as aquisições de serviços utilizados diretamente na produção de bens
destinados a venda ou aplicados na prestação dos serviços vendidos pelo contribuinte.
Solicitamos, por amostragem e nos mesmos moldes praticados quanto aos Insumos
(item 6.2), a apresentação de cópias de notas fiscais de serviços consumidos nos
procedimentos de vendas e fabricação. A amostragem das notas de serviços/insumos
que foi solicitada encontra-se no Anexo 11.
Todas as notas fiscais solicitadas foram apresentadas, entretanto, da análise
combinada da listagem das notas fiscais com as cópias das notas de serviços utilizados
como insumos que nos foram apresentadas, verificamos que, no período, as notas que
se referem a serviços de apoio logístico; portuário; aduaneiro; operações de logística
offshore; assistência técnica; despacho aduaneiro; afretamento de embarcações e
aeronaves; compra de óleo diesel para navios; equipamentos de perfuração petrolífera
e serviços de exploração de petróleo que nada têm a ver com as operações praticadas
no presente caso. Verificamos até mesmo inúmeras notas de serviços prestados por
empresas não domiciliadas no país, o que é vedado por lei.
Analisando não somente a lista de amostragem, mas, todas as notas de serviços como
insumos, verificamos que todas elas se mostraram fora de possibilidade de
creditamento. Assim sendo, todas as notas de serviços utilizados como insumos serão
desconsideradas.
Com base no Anexo 07, consideraremos, apenas, os Serviços de Fabricação por
encomenda ICOLUB.
As bases de cálculo retificadas de ofício são demonstradas no quadro abaixo: (...)
6.4- DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA No tocante às despesas com energia
elétrica, constatamos nas listagens das notas fiscais que nos foram apresentadas que
inúmeras delas nada informam acerca do CNPJ dos adquirentes e nenhuma delas tem o
seu número de referência. Note-se ainda que nas listagens há notas fiscais emitidas
pela BR Distribuidora que é distribuidora de petróleo e seus derivados e não produtora
de energia elétrica. Todas as notas da listagem foram desconsideradas de plano haja
vista a incerteza e generalidade da referida listagem (Anexo 12).
(...)
6.5- DESPESAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Sem maiores críticas às listagens de
notas fiscais apresentadas, fica registrado apenas que os valores totais das listagens
apresentadas são inferiores aos montantes totais declarados nas DACON. Serão
considerados os montantes das listas de TI (Anexo 07), conforme quadro abaixo.
(...)
6.6- DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA Com
relação à estas bases de cálculo, as maiores divergências entre os contribuintes e a
RFB reside nas transferências de mercadorias entre bases do mesmo contribuinte. A
RFB não aceita o creditamento referente a essas transferências.
A fiscalizada, por sua vez, formulou processo de consulta em que lhe foi garantido o
direito a esse creditamento para fins de apuração do valor devido a título de PIS e
COFINS não cumulativos. Trata-se da Solução de Consulta 497 de 05/12/2005.
Fl. 7881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

(...)
Tal Solução de Consulta foi revogada pela Solução de Divergência - Cosit - n° 26,
publicada na data de 09/06/2008. Portanto, no tocante ao presente período, nada a se
comentar acerca destas transferências.
A fiscalizada apresentou os balancetes com a contabilização de todos os fretes e das
despesas de armazenagem (Anexo 13).
Dessa forma, não há retificações a serem realizadas nesta rubrica.
Os valores informados nas DACON a título de bases de cálculo das despesas de
armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda no período refletem-se no
quadro abaixo:
(...)
6.7- BENS PARA REVENDA - IMPORTAÇÃO(...)
Analisando as listagens das notas fiscais do período, encontramos despesas ali
enquadradas que devem ser rechaçadas haja vista nem mesmo se tratarem de bens para
revenda. Em verdade se tratam de notas fiscais referentes a treinamentos; honorários
técnicos e despesas de serviços relacionados à tecnologia de informação, cujo serviço é
prestado por empresas estrangeiras e, o seu creditamento é expressamente vedado por
lei e explícito no § 4°do art. 8° da IN 404/2004 abaixo transcrito novamente.
(...)
Além das citadas glosas, solicitamos, também por amostragem e nos mesmos moldes
praticados quanto às demais rubricas, a apresentação de cópias de notas fiscais para
uma maior análise. As notas de insumos que foram solicitadas/glosadas encontram-se
no Anexo 14.
A fiscalizada não apresentou nenhuma nota da amostragem solicitada. (...)
6.8- BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS IMPORTADOS(...)
Verificando as listagens de notas fiscais apresentadas pela fiscalizada, concluímos que
nos meses de fevereiro e março, as bases declaradas nas DACON estão erradas, ou
seja, foram declaradas com montantes muito superiores aos montantes de notas fiscais
que lhes dão suporte. Dessa forma, as bases a serem analisadas são as do quadro
abaixo.
(...)
Nesta rubrica, ao analisar a listagem das notas fiscais apresentadas, não vislumbramos
possíveis glosas.
Solicitamos, também por amostragem e nos mesmos moldes praticados quanto às
demais A fiscalizada não apresentou nenhuma nota da amostragem solicitada. (...)
7- RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO E APURAÇÃO DOS CRÉDITOS (...)
8- APURAÇÃO DOS CRÉDITOS EM FUNÇÃO DAS NOVAS BASES APURADAS (...)
9- APURAÇÃO DE OFÍCIO DO RESSARCIMENTO OU TRIBUTO DEVIDO (...)
Os créditos apurados de ofício, ao serem deduzidos dos valores das contribuições a
recolher apuradas no 1° trimestre de 2008 foram integralmente consumidos e não há
valores a serem ressarcidos. Há montantes ainda devidos a serem lançados de oficio.
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Em síntese, constatamos que a fiscalizada não acostou aos autos um conjunto
probatório suficientemente capaz de embasar o seu pedido de ressarcimento. Como já
explicitado, em se tratando de reconhecimento de direito de créditos tributários, o
dever da comprovação recai sobre o sujeito passivo que alega tal direito. A
Fiscalização cabe a verificação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da interessada, o que foi levado a efeito por intermédio da presente
ação efetuada pela Administração Tributária.
(...)" (n.n)
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 30/01/2013, por
ciência
pessoal,
e
em
01/03/2013
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade. Em resumo, assim se pronunciou:
"(...)
III - NULIDADES (...)
- DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
3.700 NOTAS FISCAIS DE UM UNIVERSO DE 900.000 NOTAS FISCAIS EM 15 DIAS
(...)
111.2- VÍCIO NA ELEIÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PARA FINS DEAMOSTRAGEM -
DESCONSIDERAÇÃO DOS VOLUMES DE CRÉDITOS X NÚMEROS DE NOTAS
EXIGIDAS PARA AFERIÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE (...)
111.3-
VÍCIO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
ADOTADO
-
ABANDONO
DA
AMOSTRAGEM PARA VERIFICAÇÃO INDIVIDUAL SEM A INTIMAÇÃO DA
IMPUGNANTE PARA APRESENTAÇÃO DE TODAS AS NOTAS FISCAIS -
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - VERDADEIRO
ARBITRAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CORRESPONDENTE
(...)
111.4 - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO AS
BASES SOBRE AS QUAIS DEVERÁ SE MANIFESTAR A IMPUGNANTE PARA FINS
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO ORIGINALMENTE PLEITEADO
IV- DO DIREITO (...)
IV.1 - DO DIREITO AO CRÉDITO DA "CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS" e "COFINS"
NA AQUISIÇÃO DE BENS PARA VENDA OU REVENDA, TANTO NAS AQUISIÇÕES
NO MERCADO INTERNO QUANTO NAS REALIZADAS POR MEIO DE
IMPORTAÇÃO (LINHA 01) (...)
IV.2 - DO DIREITO AO CRÉDITO DA "CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS" E DA
"COFINS" NA AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS TANTO OS
ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO QUANTO IMPORTADOS (LINHA 02) (...)
IV.3 - DO DIREITO AO CRÉDITO DA "CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS" E DA
"COFINS" NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS TANTO
OS ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO QUANTO IMPORTADOS (LINHA 03)
(...)
IV.4 - DA HIGIDEZ DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA
(LINHA 04) - PREVISÃO LEGAL - DESCABIMENTO DA GLOSA INTEGRAL (...)
IV.5 - DA IMPOSSIBILIDADE EM DESCARTAR AS INFORMAÇÕES CONSIGNADAS
EM "DACON" - HIGIDEZ DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM
ALUGUÉIS (LINHA 05)
Fl. 7883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

(...)
V- ALTERNATIVAMENTE - ELEIÇÃO DE NOVA AMOSTRAGEM ANTE AS
DEFICIÊNCIAS DAQUELA REALIZADA - AUSÊNCIA DA PROPORCIONALIZAÇÃO
EM RELAÇÃO AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS DIANTE DO VOLUME TOTAL
- VÍCIO NO CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO - MAJORAÇÃO INDEVIDA DA A
UTUAÇÃO (...)
VI- DA DILIGÊNCIA(...)
VII- CONCLUSÕES Ao longo da Manifestação de Inconformidade, a REQUERENTE
pôde demonstrar, por vários meios, as nulidades que fulminam o "Despacho Decisório"
ora combatido, bem como as razões de mérito que determinam a homologação integral
dos créditos nela pleiteados.
Restou demonstrado, portanto, que, em sede de preliminar, diversas nulidades maculam
integralmente e, de forma insanável, o presente "Despacho Decisório", quais sejam:
i)ocorrência de cerceamento do direito de defesa ante a ausência de prazorazoável
para que fossem apresentadas 3.700 (três mil e setecentas) NotasFiscais, eis que estas
deveriam ser localizadas dentro de um universo total de900.000 (novecentas mil) Notas
Fiscais, espalhadas por 25 (vinte e cinco) basesda REQUERENTE no Brasil, tudo isso
em 15 (quinze) dias no mês de dezembro.
ii)vício na forma de eleição da amostragem realizada, pois a D. AutoridadeFiscal não
solicitou nenhum documento relativo às despesas com energia elétricae aluguéis e,
tampouco as Notas Fiscais solicitadas refletem de formaproporcional os créditos a
serem validados pela D. Autoridade Fiscal frente aoscréditos lançados na escrita fiscal
da REQUERENTE.
iii)vício no critério jurídico do lançamento e cerceamento do direito de defesa,eis que a
D. Autoridade Fiscal simplesmente abandonou o critério deamostragem, passando à
análise individual somente dos documentos fiscaisanteriormente solicitados para
amostragem, sem que tenha procedido comqualquer intimação da REQUERENTE para
que procedesse com a apresentaçãodo volume total das Notas Fiscais que possuísse.
iv)vício no critério jurídico do lançamento, realizado mediante arbitramentoefetivado
de forma indevida, sem observar o procedimento e requisitos legais, eisque a D.
Autoridade Fiscal fez uso de uma "amostragem negativa" paraproceder com o
arbitramento da base de cálculo do lançamento tributário, umavez que glosou os
créditos lançados pela REQUERENTE em sua escrita fiscalsem realizar qualquer
verificação dos mesmos.
(iv.1) o vício no arbitramento realizado fica ainda mais evidente à luz da total ausência
de um critério único e uniforme, para estipulação de uma base de cálculo, eis que cada
modalidade de linha de crédito constante da "DACON" recebeu um tratamento diverso,
ao bel prazer da D. Autoridade Fiscal. A D. Autoridade Fiscal reputou válidas as
informações constantes em "DACON" apenas quando elas eram inferiores àquelas
mencionadas nas listagens apresentadas pela REQUERENTE, ao passo que quando
eram superiores, a D. Autoridade Fiscal considerava as informações constantes das
referidas listagens.
As nulidades acima reiteradas, por óbvio, deverão determinar o cancelamento da
autuação, eis que fulminam o procedimento fiscal realizado e, por via de consequência,
todo o crédito tributário constituído e mesmo o glosado a partir dele.
Na improvável hipótese de que o mérito venha a ser analisado, a REQUERENTE
igualmente pôde demonstrar:
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

v)que os créditos por ela aproveitados são legítimos e válidos, estando devida
eregularmente amparados em documentos fiscais, os quais, caso tivessem
sidoexaminados pela D. Autoridade Fiscal, seriam validados. A prova acerca
dessahigidez se verifica tanto diante do fato de que quase todas as Notas
Fiscaisanalisadas foram referendadas pela D. Autoridade Fiscal, sendo que as
nãoreconhecidas decorrem ou de erros de interpretação e/ou falta de suaapresentação
naquele exíguo prazo que foi concedido.
vi)a necessidade de reconhecimento dos créditos decorrentes de atividadesoffshore, eis
que a REQUERENTE exercia, à época, atividades de produção depetróleo,
comprovada pelos documentos ora acostados.
vii)a necessidade de reconhecimento dos créditos decorrentes de despesas deenergia
elétrica e aluguéis de imóveis, eis que diretamente relacionadas com asua atividade
fim.
viii)a necessidade de realização de diligência fiscal e perícia técnica, medianteanálise
das 900.000 Notas Fiscais que originaram os créditos apropriados, casosuperadas as
nulidades acima destacadas, ou então;
viii.1) alternativamente, a necessidade de realização de uma nova amostragem, sem os
vícios contidos na realizada pela D. Autoridade Fiscal, ou então, para fins do
reconhecimento do direito creditório, que o mesmo seja ao menos proporcionalizado
em relação a sua totalidade com base no montante auferido parcialmente na
amostragem.
ix)ao final, a necessidade de reunião de todas as Manifestações deInconformidade
decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal n°0718500.2012.00597, e com a
Impugnação apresentada nos autos do processoadministrativo n° 16682.720069/2013-
94, eis que evidente o caráter deprejudicialidade e conexão entre todos aqueles; e,
ainda, X - DOS PEDIDOS Diante de todo o até aqui exposto, a REQUERENTE pugna
a Vossa Senhoria que:
i)preliminarmente, em caráter de prejudicialidade, a reunião da presenteManifestação
de Inconformidade com as demais apresentadas nos DespachosDecisórios decorrentes
do Mandado de Procedimento Fiscal n°0718500.2012.00597 e com a Impugnação
apresentação no processoadministrativo n° 16682.720069/2013-94.
ii)preliminarmente, se digne a decretar a nulidade do "Despacho Decisório"em razão
das seguintes nulidades:
cerceamento do direito de defesa da REQUERENTE, em razão da concessão de prazo
incompatível com o volume de documentos a serem manuseados para localização
daqueles requeridos pela D. Autoridade Fiscal;
vício na forma de eleição da amostragem, a qual não refletia todas as rubricas que
deram origem aos créditos pleiteados pela REQUERENTE, nem tampouco a
participação daqueles créditos frente às Notas Fiscais solicitadas;
vício no critério jurídico do lançamento e consequente cerceamento do direito de defesa
da REQUERENTE, em razão do abandono do critério de amostragem, sem a
necessária intimação da REQURENTE para apresentação de todos os seus documentos
fiscais, e tampouco verificação e análise daqueles, o que denota arbitramento indevido
e sem respeito aos procedimentos legais;
vício no critério jurídico de determinação da base de cálculo, em razão de
arbitramento realizado sem critério único e uniforme para todas as classes de créditos
escriturados nos livros fiscais da REQUERENTE;
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

E, no mérito, ad argumentandum, se digne a dar provimento a presente Manifestação
de Inconformidade, a fim de:
iii)reconhecer a higidez da totalidade dos créditos registrados pelaREQUERENTE; ou
ainda, alternativa e sucessivamente, o reconhecimentodo direito aos créditos glosados
decorrentes das atividades offshore da REQUERENTE;
iii.2) o reconhecimento do direito aos créditos decorrentes de energia elétrica e de
aluguéis;
iv) pela realização de diligência fiscal para análise das 900.000 (novecentas mil) Notas
Fiscais, para que sejam respondidos os quesitos já apresentados no item VII supra;
iv.1) alternativamente, a realização de diligência com base em novo espaço amostral, o
qual deverá refletir proporcionalmente todos os créditos registrados pela
REQUERENTE para o período sob análise e o reconhecimento proporcional do direito
creditório frente a totalidade dos créditos com base no montante auferido na
amostragem; " Tendo em vista que na amostra utilizada não foram
contempladas todas as linhas do DACON que foram objeto de glosa e que
os elementos constantes dos autos, bem como o critério adotado pela
autoridade fiscal na eleição e na análise da amostra não foram suficientes
para firmar a convicção deste julgador quanto ao crédito em litígio, em
05/06/2013 os autos retornaram à Unidade de Origem para que a
autoridade fiscal efetuasse diligência junto à empresa para:
efetuar as diligências necessárias, considerando a escrituração e os
demonstrativos do contribuinte, bem como os documentos fiscais que os
respaldam1, a fim de relacionar os valores glosados referentes a todas as
linhas da DACON e os motivos das glosas;
verificar se a empresa efetivamente realizou operações de produção de
petróleo no período e se existe crédito oriundo da referida atividade;
refazer, se for o caso, o cálculo dos créditos e manifestar-se quanto à
homologação das compensações declaradas.
Em resposta à diligência, foi efetuado o "Resultado de Diligência" que
esclarece em minúcias todos os procedimentos efetuados, demonstra os
créditos apurados de ofício na Diligência e também a apuração dos
montantes ainda devidos de PIS e COFINS:
"(■■■)
2 - AUDITORIA ORIGINAL:
O trabalho original de auditoria consistiu, basicamente:
da verificação dos percentuais das receitas não cumulativas em relação à receita total,
apurados pela fiscalizada e utilizados nas DACON;
contabilização das receitas que redundaram nos percentuais apurados;
contabilização das bases de cálculo dos créditos nas Linhas das Fichas 16A e 16B das
DACON;

Observe-se que o contribuinte juntou à Manifestação de Inconformidade boa parte das notas fiscais solicitadas pela
fiscalização, antes não apresentadas.
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

obtenção de listagem de todas as notas fiscais que totalizaram as Linhas das Fichas
16A e 16B das DACON e, verificação, por amostragem, das notas fiscais listadas que
serviram de base à apuração dos créditos não cumulativos a fim de termos certeza da
liquidez dos créditos pleiteados.
O contribuinte apresentou planilha demonstrando como foram obtidos os percentuais
de rateio de receitas para os meses em análise (Anexo 05). Note-se no quadro resumo
da referida planilha que, do total das receitas auferidas, mais de 90% correspondem a
operações de revenda de mercadorias.
O resultado do trabalho original de auditoria, conforme Despacho Decisório exarado
pela Demac/RJO/Difis, resultou no não reconhecimento do crédito tributário alegado
pela interessada e, resultou ainda, nos seguintes montantes a serem Lançados de
Ofício:
(■■■)
4 - NOVA ANÁLISE DOS CRÉDITOS EM VISTA DAS NOTAS APRESENTADAS EM
FASE DE INCONFORMIDADE EIMPUGNAÇÃO:
CRITÉRIOS ADOTADOS NA AUDITORIA ORIGINAL E NESTA DILIGÊNCIA:
Na auditoria original, no intuito de analisarmos as bases geradoras de crédito de PIS e
COFINS declaradas nas DACON (Fichas 06 e 16), solicitamos à fiscalizada que nos
demonstrasse como havia apurado aqueles valores mensais. Queríamos que,
simplesmente, a empresa nos "detalhasse" aqueles valores. Nesse sentido a intimamos
que nos apresentasse listagens de todas as notas fiscais que redundavam em cada linha
das DACON apresentadas.
Atendo às intimações, a fiscalizada nos apresentou listagens que foram por ela
denominadas como "listagens TI".
Acontece que, em inúmeros períodos, os totais das listagens de TI ora se mostravam
inferiores ora se mostravam superiores aos montantes declarados nas Fichas 06 e 16
das DACON. Em outros casos, as listagens de TI apresentavam diferenças entre as
bases de Bens de Revenda com as bases dos Insumos que, matematicamente, se
compensavam de forma perfeita. Isto estava discriminado claramente nos
demonstrativos dispostos no Anexo 07.
Dessa forma, face ao que nos foi apresentado e, a fim de não descartar completamente
as bases das DACON que não fossem devidamente comprovadas, considerando-as não
comprovadas de plano (critério esse que seria muito radical), optamos pelos critérios
abaixo discriminados que, em nosso entendimento, foram benéficos à fiscalizada.
Critérios utilizados no trabalho de auditoria original e na presente diligência:
a)- Quando o valor de uma base de crédito declarada na DACON (Fichas 06 ou 16)
apresentava valor maior que a base referente à listagem de notas fiscais de TI (Anexo
07), concluímos que o montante em DACON foi declarado a maior, e estava sem lastro
de notas fiscais probantes que lhe dessem sustentação. Nesses casos, consideramos, de
plano, o montante de TI como a base de crédito passível de análise e ser comprovada
por amostragem;
b)- Por outro lado, quando uma base declarada em DACON apresentou-se menor que a
base da listagem de notas fiscais de TI, consideramos o montante declarado em
DACON posto que, se a interessada não quis utilizar todas as suas notas fiscais
geradoras de crédito, trata-se de uma prerrogativa exclusiva dela e não da
fiscalização;
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

c)- Nos casos em que a listagem de TI apresentou diferenças entre duas bases de
cálculo e essas diferenças se compensaram, como o foi nos casos de Bens de Revenda e
Insumos, consideramos as bases declaradas nas DACON, pois, concluímos que nas
listagens de TI houve inclusão inadvertida de notas fiscais de uma base em outra no
momento da extração dos dados para atender às intimações. Dessa forma, nenhum
ônus foi causado à interessada e tampouco à RFB.
DILIGÊNCIA:
Conforme informado, grande parte das notas fiscais solicitadas a título de amostragem,
não foram apresentadas no decorrer da auditoria original. Entretanto, em fase
recursal, a fiscalizada juntou aos autos inúmeras notas fiscais aos quais a DRJ
determinou que fossem analisadas. A fim de facilitar as análises na presente diligência,
intimamos a interessada a nos reapresentar todas as notas fiscais restantes (referentes
às amostragens), assim como, solicitamos a apresentação de uma nova amostragem
referente às notas fiscais de energia elétrica (Termo de Início de Diligência). As notas
referentes às amostragens foram todas apresentadas e juntadas aos autos deste
processo.
Um segundo Termo de Intimação também foi enviado à fiscalizada a fim de que ela
informasse acerca das operações de prospecção e venda de petróleo. Em resposta, a
fiscalizada confirmou aquilo que já havia deixado claro em sua manifestação de
inconformidade, ou seja, confirmou que no período aqui analisado, praticou
operações de prospecção e exploração de petróleo (ambos os Termos estão no Anexo
de DILIGÊNCIA 01).
Haja vista as notas fiscais ora apresentadas, completando as amostragens solicitadas
na auditoria original, passemos à análise dos itens que auferiram bases de cálculo
relevantes de crédito à fiscalizada.
Ressaltamos que, listagens de bases de cálculo em que as discriminações das notas
fiscais não despertaram inconsistências/dúvidas à fiscalização, como foi o caso de
Despesas com Aluguéis de Prédios de Pessoas Jurídicas e Despesas com Fretes, foram
simplesmente consideradas sem solicitação de suas respectivas cópias. Causou-nos
estranheza o fato de a fiscalizada ter se inconformado quanto a esse procedimento da
fiscalização uma vez que os montantes de tais rubricas foram considerados sem
qualquer questionamento pela fiscalização. Apenas aplicamos os critérios já
esclarecidos anteriormente a fim de estabelecer a base de cálculo geradora de crédito
(montantes da listagem de TI ou montantes das DACON).
Passemos à diligência. (...)
4.1BENS PARA REVENDA MERCADO INTERNO:(...)
A fiscalizada apresentou cópias das notas fiscais que complementaram a amostragem
anteriormente solicitada (Anexo de DILIGÊNCIA 02).
(...)
4.2BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS(...)
Em sintonia com as decisões exaradas pelo CARF (já especificadas na auditoria
original), somente deve ser considerado insumo, para fins de creditamento, aquilo que
seja inerente ao processo de produção do bem destinado à venda e ao ato de prestação
de um serviço dos quais decorra uma receita tributada.
Então, apenas os dispêndios diretamente ligados aos processos de prestação de
serviços e de fabricação de bens, dos quais decorra o auferimento de uma receita, é
que podem ser considerados insumos. Há que existir uma inerência direta entre os
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

dispêndios ocorridos e os processos produtivos e serviços prestados que geraram
receitas para que se configure direito ao crédito.
No presente caso a fiscalizada praticou preponderantemente operações de revenda de
mercadorias e, em muito menor proporção, venda de produtos e exportação de
mercadorias.
Assim sendo, os insumos com direito a crédito devem ter correlação direta com essas
operações e nada mais. Foram estas operações de revenda que geraram as respectivas
receitas não cumulativas e os seus respectivos rateios (anexo 05). Os dispêndios
geradores de crédito, portanto, devem ter correlação com as operações de revenda de
mercadorias e não com qualquer operação praticada pela empresa.
Da análise da listagem de notas fiscais apresentadas, de plano, glosamos aquelas que
se referem a Operações de Offshore e produtos submarinos posto que as operações de
prospecção e exploração de petróleo nada têm a ver com as operações geradoras de
crédito do presente caso. Essas notas serão, de plano, desconsideradas (Anexo 09).
Em que pesem as glosas acima citadas, a fiscalizada apresentou cópias das notas
fiscais que complementaram a amostragem anteriormente solicitada (Anexo de
DILIGÊNCIA 03).
As bases de cálculo ora retificadas são demonstradas no quadro abaixo: (...)
4.3 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (...)
Em análise do creditamento dos serviços utilizados como insumos, cabe o mesmo
entendimento aplicado aos bens usados como insumo (INSRFn.°404, de 2004). A
pessoa jurídica pode obter créditos oriundos de aquisições efetuadas no mês, de
serviços utilizados como insumo na produção ou na prestação de serviços e, somente
geram créditos, as aquisições de serviços utilizados diretamente na produção de bens
destinados a venda ou aplicados na prestação dos serviços vendidos pelo contribuinte.
Foram as operações de revenda que geraram as respectivas receitas não cumulativas e
os seus respectivos rateios (anexo 05). Os dispêndios geradores de crédito devem,
portanto, ter correlação com as operações de revenda de mercadorias e não com
qualquer operação praticada pela empresa.
Há que se considerar que, se 90% das receitas da fiscalizada são oriundos de revendas,
há ainda outros 10% de receitas passíveis de originar créditos. Conforme disposto no
Anexo 05, verificamos que há receitas oriundas de produção por encomenda (produção
de óleos lubrificantes e graxas) que, inegavelmente, incluem-se neste 10% restantes. Ao
produzir determinado produto por encomenda a empresa arca com dispêndios
(insumos) que lhe são creditáveis. Assim sendo, os insumos inerentes aos Serviços de
Fabricação por encomenda ICOLUB (Anexo 07) serão considerados.
A fiscalizada apresentou cópias das notas fiscais da amostragem anteriormente
solicitada nos comprovando a existência de todas as notas listadas (Anexo de
DILIGÊNCIA 04), entretanto, da análise combinada da listagem das notas fiscais com
as cópias das notas de serviços utilizados como insumos que nos foram apresentadas,
verificamos que, no período, as notas que se referem a serviços de apoio logístico;
portuário; aduaneiro; operações de logística offshore; assistência técnica; despacho
aduaneiro; afretamento de embarcações e aeronaves; compra de óleo diesel para
navios; equipamentos de perfuração petrolífera e serviços de exploração de petróleo
que nada têm a ver com as operações praticadas no presente caso.
Analisando não somente a lista de amostragem, mas, todas as notas de serviços como
insumos, verificamos que todas elas se mostraram fora de possibilidade de
creditamento posto que não têm qualquer relacionamento com revenda de mercadorias.
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Assim sendo, todas as notas de serviços utilizados como insumos serão
desconsideradas.
Com base no Anexo 07, consideraremos, apenas, os Serviços de Fabricação por
encomenda ICOLUB.
As bases de cálculo retificadas de oficio são demonstradas no quadro abaixo: (...)
4.4DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA(...)
Todas as notas da amostragem foram apresentadas (Anexo de DILIGÊNCIA 05). (...)
4.5DESPESAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS(...)
Sem maiores criticas às listagens de notas fiscais apresentadas não solicitamos cópias
das mesmas. Consideramos as bases mediante os critérios acima.
4.6DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA(...)
Sem maiores criticas às listagens de notas fiscais apresentadas não solicitamos cópias
das mesmas. Consideramos as bases mediante os critérios acima.
(...)
4.7BENS PARA REVENDA - IMPORTAÇÃO (...)
Analisando as listagens das notas fiscais do periodo, encontramos despesas ali
enquadradas que devem ser rechaçadas haja vista nem mesmo se tratarem de bens para
revenda. Em verdade não se enquadram em nenhuma rubrica posto que se tratam de
notas fiscais referentes a treinamentos; honorários técnicos e despesas de serviços
relacionados à tecnologia de informação. Ressalte-se que, todas as notas glosadas
referem-se na verdade a serviços prestados por empresas estrangeiras e, o seu
creditamento é expressamente vedado por lei e explicito no § 4°do art. 8°da IN
404/2004 abaixo transcrito novamente.
(...)
As notas glosadas encontram-se no Anexo 14A. Em que pesem as glosas acima citadas,
a fiscalizada apresentou cópias das notas fiscais que complementaram a amostragem
anteriormente solicitada (Anexo de DILIGÊNCIA 06).
As bases de cálculo ora retificadas são demonstradas no quadro abaixo: (...)
4.8BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS IMPORTADOS(...)
Nesta rubrica, ao analisar a listagem das notas fiscais apresentadas, não vislumbramos
possiveis glosas.
A fiscalizada apresentou cópias das notas fiscais que complementaram a amostragem
anteriormente solicitada (Anexo de DILIGÊNCIA 07).
(...)
5 - RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO E APURAÇÃO DOS CRÉDITOS
(...)
6- APURAÇÃO DOS CRÉDITOS EM FUNÇÃO DAS NOVAS BASES APURADAS (...)
7- APURAÇÃO DE OFÍCIO DO RESSARCIMENTO OU TRIBUTO DEVIDO: (...)
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Os créditos apurados de ofício, ao serem deduzidos dos valores das contribuições a
recolher apuradas no trimestre foram integralmente consumidos e não há valores a
serem ressarcidos. Assim sendo, podemos concluir que ainda há montantes devidos a
serem lançados de ofício.
8- CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA Após análise da impugnação apresentada pela
fiscalizada, observamos que a mesma não concordou com alguns critérios adotados
pela auditoria fiscal, porém, face à apresentação das cópias das Notas Fiscais, das
diversas amostragens, as Bases de Cálculo que originaram créditos foram todas
confirmadas, mediante a aplicação dos critérios já explicitados no item 04.
A única celeuma restante é aquela referente às glosas dos insumos e aos serviços
oriundos de exploração e prospecção de petróleo. Como já explicado, as receitas da
fiscalizada são referentes preponderantemente a revendas de mercadorias; venda de
mercadorias e produção de óleos e graxas por encomenda, sendo incabível trazer
créditos de dispêndios que não têm qualquer relacionamento com as retrocitadas
receitas.
Traçando um paralelo comparativo, uma empresa cuja receita é oriunda da revenda de
móveis não pode trazer créditos de insumos utilizados em uma fazenda de sua
propriedade que opere em plantio de árvores para reflorestamento.
No tocante às bases de cálculo em DACON referentes às locações de prédios de
pessoas jurídicas, informamos que, na auditoria original, as bases foram todas
concedidas sendo aplicado apenas o critério dos valores TI x DACON. Nem mesmo
solicitamos cópias de notas.
Finalizando, o resultado desta Diligência corrobora o resultado da auditoria original
mantendo-se o não reconhecimento do crédito tributário alegado pela interessada,
entretanto, há que serem alterados/reduzidos os Lançamentos anteriormente efetuados,
conforme valores dispostos no quadro abaixo:
(...)
Registre-se que não há PERDCOMP vinculada ao PER de ressarcimento aqui
analisado.
(...)".
Cientificado do referido Resultado de Diligência em 17/11/2014, o
contribuinte apresentou, em 16/12/2014, razões adicionais de defesa, nos
seguintes termos:
"(...)
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade por parte da RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S/A, adiante denominada REQUERENTE, e antes de se manifestar
sobre os pontos de direito ali suscitados, a D. Autoridade Julgadora determinou a
realização de diligência com os seguintes objetivos:
(...)
A solicitação era bastante clara: i) determinava a realização de diligências, com vistas
à identificação das glosas realizadas em face das linhas da "DACON"; ii) que fosse
verificada a existência de duplicidade quanto aos créditos extemporâneos e os valores
relativos aos fretes entre bases primárias e secundárias, e que foram tratados no
processo administrativo n° 16682.721219/2012-04; iii) verificação acerca da efetiva
realização de operações de produção de petróleo para o período autuado, e se existia
Fl. 7891
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

crédito oriundo dessas atividades; e iv) a apresentação de novos cálculos e apuração
de tributos, se fosse o caso.
Por meio da diligência realizada, a REQUERENTE deveria proceder com a
apresentação de todas as Notas Fiscais solicitadas por meio da amostragem eleita pela
D. Autoridade Fiscal.
Nas respostas às intimações recebidas, a REQUERENTE pôde apresentar praticamente
a integralidade das Notas Fiscais solicitadas, tanto que a D. Autoridade Fiscal
considerou como completamente atendida essa obrigação, como se vê do trecho
extraído do Relatório de Diligência, abaixo reproduzido:
(...)
Dessa forma, afastadas quaisquer dúvidas acerca da materialidade (Notas Fiscais
existentes) quanto aos créditos pleiteados, restando somente a análise qualitativa
(efetividade do direito creditório) daqueles documentos fiscais.
No entender da REQUERENTE, a análise qualitativa das Notas Fiscais apresentadas
deveria determinar o cancelamento integral da autuação. Contudo, não foi este o
posicionamento adotado pela D. Autoridade Fiscal. Esta, em sua análise, procedeu com
a retificação da autuação original, reduzindo-a substancialmente, mas ainda não
reconheceu a integralidade do direito creditório pleiteado pela REQUERENTE.
(...)
O Relatório de Diligência exarado nos autos do processo administrativo n°
16682.720393/2012-21 não contou com nenhum anexo. Daí, exsurge a primeira
ilegalidade desta intimação. Explica-se.
A diligência faz menção a uma série de anexos, quais sejam: i) Anexo 01; ii) Anexo 05;
iii) Anexo 07; iv) Anexo 14-A; v) Anexo 16; vi) Anexo 17. Veja-se, abaixo, a menção a
cada um dos referidos anexos:
(...)
A leitura do trecho acima transcrito demonstra a importância dos Anexos mencionados
na referida Diligência, os quais deveriam, necessariamente, ter sido encaminhados à
REQUERENTE para que fosse possível o exercício pleno e amplo do seu direito de
defesa.
Contudo, isto não foi feito pela D. Autoridade Fiscal. Então, neste ponto, reside mais
uma ilegalidade incorrida pela D. Autoridade Fiscal, na medida em que a
REQUERENTE foi obrigada a elaborar a presente peça sem ciência plena da
integralidade das diligências realizadas pela D. Autoridade Fiscal e suas
correspondentes conclusões. Por este motivo, requer desde logo que seja concedido
novo prazo para manifestação da REQUERENTE, em complementação a presente,
após ser-lhe dada ciência da íntegra de todos os anexos e documentação que perfazem
a diligência, conforme requerido ao final.
(...)
Ora, como visto, a Diligência teve o resultado positivo de reconhecer que foram
apresentados todos os documentos necessários à análise da legitimidade dos créditos
pleiteados (Notas Fiscais), tanto que deu ensejo à redução substancial dos valores
exigidos da REQUERENTE.
Por outro lado, a Diligência demonstrou, ainda, que a D. Autoridade Fiscal deixou de
dar cumprimento ao quanto solicitado por meio dos itens "a", "b" e c" do Despacho
Fl. 7892
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora, eis que, respectivamente:
i)não foram realizadas as diligências necessárias no tocante à identificação dosvalores
glosados em relação a todas as linhas da "DACON";
ii)a D. Autoridade Fiscal não apurou efetivamente se a REQUERENTE, noperíodo da
autuação, teria realizado operações de produção de petróleo,tampouco informou a
existência de créditos oriundos dessa atividade;
iii)também deixou de se manifestar sobre a questão da duplicidade acerca daglosa dos
valores relativos ao crédito extemporâneo e aos créditos relativos aosfretes entre bases
primárias e secundárias, tratados no processo administrativon° 16682.721219/2012-
04.
Dessa forma, resta evidente o não atendimento integral ao quanto solicitado pela D.
Autoridade Julgadora, o que, naturalmente, compromete o conhecimento acerca de
todos os pontos inerentes à demanda, trazendo nítidos prejuízos à formação da
convicção dos julgadores acerca do quanto alegado em sede de Manifestação de
Inconformidade.
A REQUERENTE evidenciará o descumprimento do quanto solicitado pela D.
Autoridade Julgadora, pugnando pela realização de nova diligência, sem a qual restará
comprometido o prosseguimento da análise em tela, ao menos para a apreciação de
todos os elementos necessários à garantia do contraditório, da ampla defesa, e,
principalmente, do respeito ao princípio da busca pela verdade material, conforme
consignado no Despacho proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora.
É o que se passa a fazer.
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA Tendo em vista o
reconhecimento de que foram apresentadas as Notas Fiscais solicitadas pela D.
Autoridade Fiscal, resta proceder com a comprovação acerca dos pontos consignados
na Diligência, e que deixaram de ser atendidos pela D. Autoridade Fiscal.
O primeiro deles se refere à violação ao princípio da busca pela verdade material,
consignado pela D. Autoridade Julgadora como essencial, e que deveria nortear a
diligência a ser realizada pela D. Autoridade Fiscal. Veja-se.
A busca pela verdade material foi descumprida pela D. Autoridade Fiscal quando
deixaram de ser realizadas as diligências necessárias a fim de relacionar os valores
glosados referentes a todas as linhas da "DACON". Por seu turno, a D. Autoridade
Fiscal pautou sua análise, superficial, apenas nas diferenças apontadas entre a
"DACON" e a listagem de notas fiscais, constante de uma planilha apresentada pela
REQUERENTE, sendo adotado como parâmetro o menor valor entre aquelas duas bases -
ou seja, sempre que para determinado período o menor valor de crédito constava na
"DACON" (em confronto com a planilha), aceitou-se o valor da "DACON"; sempre que
o menor valor de crédito constava na planilha, utilizou-se o valor da planilha. O fiscal
autuante não buscou conciliar as duas bases de informação e apurar qual seria o valor
correto dos créditos, limitou-se a utilizar sempre o critério mais prejudicial à
REQUERENTE.
Dessa forma, resta evidente a violação a um dos corolários mais caros ao processo
administrativo fiscal, o qual, inclusive, foi destacado de forma expressa pela D.
Autoridade Julgadora, a saber, o princípio da busca pela verdade material. Nada mais
descabido!
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

O outro ponto que merece críticas é a absoluta ausência de resposta quanto ao
questionamento aduzido pela D. Autoridade Julgadora, por meio da qual foi requerida
a verificação acerca da efetiva realização de operações de produção de petróleo e dos
créditos vinculados àquela atividade, durante o período autuado.
Quanto a este questionamento, a D. Autoridade Fiscal simplesmente não o respondeu,
limitando-se a aduzir, sem a devida demonstração, de que "A única celeuma restante é
aquela referente às glosas dos insumos e aos serviços oriundos da exploração e
prospecção de petróleo. Como já explicado, as receitas da fiscalizada são referentes
preponderantemente a revendas de mercadorias; venda de mercadorias e produção de
óleos e graxas por encomenda, sendo incabível trazer créditos de dispêndios que não
tem qualquer relacionamento com as retrocitadas receitas."
Entretanto, apresentou tal assertiva, sem efetivamente apurar a existência dos supostos
créditos decorrentes da fase de "exploração e prospecção de petróleo" que teriam sido
supostamente utilizados pela REQUERENTE, e por este motivo glosados (quando em
verdade, não ocorreu a utilização de créditos de tal natureza por parte da
REQUERENTE, como se irá demonstrar adiante.
Ademais, não foi respondida a questão nodal apontada pela D. Autoridade Julgadora,
qual seja, a determinação se, no perídio autuado, a REQUERENTE teria realizado
atividades de produção de petróleo. Quanto a este ponto, também mais a frente, a
REQUERENTE comprovará a realização das referidas atividades.
AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO ÀS BASES SOBRE AS QUAIS
DEVERÁ SE MANIFESTAR A IMPUGNANTE PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO DE CRÉDITO ORIGINALMENTE PLEITEADO O comando emanado do
Despacho proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora não dava margem a dúvidas:
(...)
Ou seja, a D. Autoridade Fiscal deveria proceder com as diligências necessárias, isto
tendo em vista a escrituração (contabilidade) e os demonstrativos do contribuinte
(DACON), bem como os documentos fiscais que os respaldam (Notas Fiscais), a fim de
relacionar os valores glosados referentes a todas as linhas da "DACON", com o
destaque dos motivos das glosas.
Não obstante a determinação constante daquele comando, a D. Autoridade Fiscal,
responsável pela realização do atendimento da Diligência, aduziu que "a fiscalizada
apresentou listagens de notas fiscais (TI) em montantes inferiores àqueles declarados
nas DACON e, assim sendo, consideramos os montantes destas listagens. Não houve
comprovação total dos montantes declarados nas DACON".
Frente ao quanto exigido pela D. Autoridade Julgadora (busca pela verdade material
acrescida da realização de diligências à luz de vários documentos, inclusive, das Notas
Fiscais), jamais a D. Autoridade Fiscal poderia ter consignado a informação de que os
valores informados em suas planilhas seriam menores àqueles declarados em
"DACON", o que ensejaria o entendimento de que os montantes declarados em
"DACON" não teriam sido comprovados.
(...)
Como comprovado, a D. Autoridade Fiscal, ao contrário daquilo que afirmou, apenas
desconsiderou os valores informados em "DACON" quando superiores aos indicados
nas listagens de notas fiscais, vez que, quando inferiores, aquelas informações foram as
que balizaram a análise do direito creditório.
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Além de contraditório, este comportamento se distancia do quanto solicitado pelo
Despacho proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora, que foi assertivo ao aduzir que deveriam ser efetuadas "as
diligências necessárias, considerando a escrituração e os demonstrativos do
contribuinte, bem como os documentos fiscais que os respaldam, a fim de relacionar os
valores glosados referentes a todas as linhas da DACON e os motivos das glosas ", isto
em observância ao princípio da busca pela verdade material.
A D. Autoridade Fiscal, ao invés de buscar qual daquelas bases estaria correta, como
determinado pelo Despacho proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, simplesmente adota a menor entre as duas,
como limite do direito creditório a ser analisado.
O descabimento deste tipo de procedimento é manifesto, seja por deixar de cumprir o
quanto determinado pela D. Autoridade Julgadora, seja por não desconsiderar de
forma clara a validade das informações prestadas pela REQUERENTE, passando a
adotar o expediente e observar os requisitos próprios do arbitramento, seja por deixar
de dar cumprimento ao princípio da busca pela verdade material, ínsito ao processo
administrativo fiscal, culminando, por certo, com o cerceamento do direito de defesa da
REQUERENTE.
Por qualquer um dos pontos anteriormente mencionados, o procedimento adotado pela
D. Autoridade Fiscal, no tocante à comprovação dos montantes declarados em
"DACON" deve ser revisto, sendo determinada a realização de nova diligência, que,
enfim, atenda ao quanto solicitado pela D. Autoridade Julgadora.
O caminho tortuoso percorrido pela D. Autoridade Fiscal fica evidente, vez que busca
adotar sempre o menor valor, e não aquele que é o certo, conforme determinado pela
Diligência. Assim, a D. Autoridade Fiscal ora invalida o que está informado em
"DACON", ora as planilhas apresentadas pela REQUERENTE, utilizando as duas como
bases dentro de um mesmo mês, a depender dos valores e da natureza dos créditos.
Por óbvio tal expediente não se afigura correto. Ou as informações prestadas em
"DACON" são inservíveis e merecem ser desconsideradas, sendo adotado de forma
clara e transparente o procedimento do arbitramento, com o respeito a todos os seus
requisitos, ou, alternativamente, deveria a D. Autoridade Fiscal ter procedido com as
verificações próprias do procedimento de fiscalização para que fosse determinado qual
daquelas duas bases de informação refletia, com mais correção, os créditos
acumulados pela REQUERENTE, isto em homenagem ao princípio da busca pela verdade
material, bem como ao artigo 142, do Código Tributário Nacional, como, aliás,
solicitado de forma expressa pela D. Autoridade Julgadora.
Ao descaracterizar as informações constantes de documentos fiscais da REQUERENTE,
sem observar o procedimento próprio do arbitramento, a D. Autoridade Fiscal macula
a validade do Resultado da Diligência. Aliás, esta é a orientação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais sobre o tema:
(...)
Ora, a simples divergência entre a "DACON" e a planilha apresentada não pode ser
configurada como razão suficiente para desconsiderar as informações constantes da
"DACON", eis que as informações constantes da "DACON" foram consideradas para
determinadas linhas de crédito.
Tampouco pode servir de fundamento a simples adoção do menor valor entre as duas
bases de informação ("DACON" e planilha"), eis que este não é um critério que possua
amparo jurídico ou seja razoável.
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Com efeito, ao encontrar as divergências, a D. Autoridade Fiscal deveria ter procedido
com a intimação da REQUERENTE para que esta explicitasse a razão daquelas
inconsistências e informasse qual seria a base correta a ser adotada, como exigido pela
D. Autoridade Julgadora no Despacho proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora. Contudo, tal não se
verificou.
Ao deixar de fazê-lo, negando vigência ao artigo 142, do Código Tributário Nacional, a
D. Autoridade Fiscal, por mais este viés, fulmina neste aspecto a validade do Resultado
da Diligência em tela. Este entendimento encontra amparo no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
(...)
No presente caso, a D. Autoridade Fiscal, sem qualquer amparo razoável ou justificado
ora procedeu com a desconsideração das informações prestadas em "DACON", ora das
planilhas apresentadas pela REQUERENTE.
Além de esvaziar por completo a segurança do contribuinte, o procedimento ignorou o
comando emanado do Despacho proferido pela ia Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, que era no sentido da observância
do princípio da busca pela verdade material, como determinado originalmente pela D.
Autoridade Julgadora, sob pena de nulidade da autuação fiscal.
AUSÊNCIA DE RESPOSTA QUANTO AO QUESTIONAMENTO EMANADO DA D.
AUTORIDADE
JULGADORA,
ACERCA
DA
EFETIVA
REALIZAÇÃO
DE
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO PERÍODO AUTUADO, BEM
ASSIM SE EXISTIRAM CRÉDITOS DESTA ORIGEM Um ponto nevrálgico da
Diligência determinada pela D. Autoridade Julgadora era o esclarecimento quanto à
efetiva realização de operações de produção de petróleo por parte da REQUERENTE
durante o período autuado, bem assim a indicação acerca da existência de créditos
dessa atividade.
(...)
Ao invés de proceder com a verificação acima, a D. Autoridade Fiscal, em mais uma
clara demonstração de descumprimento quanto à determinação emanada da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, assim, se
pronunciou:
Relatório de Diligência:
"(...)A única celeuma restante é aquela referente às glosas dos insumos e aos serviços
oriundos da exploração e prospecção de petróleo. Como já explicado, as receitas da
fiscalizada são referentes preponderantemente a revendas de mercadorias; venda de
mercadorias e produção de óleos e graxas por encomenda, sendo incabível trazer
créditos de dispêndios que não tem qualquer relacionamento com as retrocitadas
receitas(...) " O descompasso entre a pergunta e a resposta é evidente.
A D. Autoridade Julgadora determinou que fosse verificado se foram efetivadas
operações de produção de petróleo durante o período objeto da autuação, com a
informação acerca dos créditos a elas vinculados, e a D. Autoridade Fiscal respondeu
no sentido de que os insumos referentes à exploração e a prospecção não guardariam
nenhuma relação com as receitas do período.
Ora, a resposta prestada não condiz com o questionamento feito.
A D. Autoridade Fiscal deveria ter informado se a REQUERENTE efetivamente
realizou operações de produção de petróleo no período da autuação. Contudo, essa
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

resposta não foi prestada, o que impossibilita a formação da convicção por parte da D.
Autoridade Fiscal.
Por seu turno, a REQUERENTE informa e comprova que, sim, realizou, no período da
autuação, quando ainda atuava sob a denominação de SHELL BRASIL LTDA.,
operações de produção de petróleo.Ora, a Lei n° 9.478/97, também conhecida como
Lei do Petróleo, define, no âmbito regulatório, quais são as fases de um campo de
petróleo, conforme adiante destacado:
Lei n°9.478/97:
"Art. 24. Os contratos de concessão deverão prever duas fases: a de exploração e a de
produção.
§ 1° Incluem-se na fase de exploração as atividades de avaliação de eventual
descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação de sua comercialidade.
(...)
Art. 28. As concessões extinguir-se-ão: (...)
IV - ao término da fase de exploração, sem que tenha sido feita qualquer descoberta
comercial, conforme definido no contrato;
Art. 44. O contrato estabelecerá que o concessionário estará obrigado a:
(...)
- realizar a avaliação da descoberta nos termos do programa submetido à ANP,
apresentando relatório de comercialidade e declarando seu interesse no
desenvolvimento do campo;
- submeter à ANP o plano de desenvolvimento de campo declarado comercial, contendo
o cronograma e a estimativa de investimento;"
Na mesma linha, a Portaria ANP n° 90 define:
Portaria ANP n° 90:
"3. Definições (...)
i) Produção - conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás
natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação.
(...)
n) Declaração de Comercialidade - notificação escrita do Concessionário à ANP
declarando uma jazida como descoberta comercial na área de concessão."
Da leitura dos referidos diplomas legais conclui-se que: a fase exploratória se inicia
com a concessão da "ANP" ao concessionário e se estende até o momento em que
declarada a sua comercialidade, sendo certo, que, a partir de então, já se inicia a fase
de produção.
Com efeito, é certo que, de acordo com a Lei n° 9.478/97, a fase de exploração se
presta às análises das áreas a serem avaliadas para determinação da existência de
petróleo e gás natural, sendo certo que, ao final desse período, o concessionário tem
duas opções:
devolver a área à "ANP" ou declarar a comercialidade dos campos ora explorados.
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Em linha com o que dispõe a referida Lei, a REQUERENTE informa que se aproveita
dos créditos somente dos insumos à produção do petróleo, pelo que não assiste razão à
D. Autoridade Fiscal, conforme se demonstra, de forma inequívoca, a seguir.
A REQUERENTE, imbuída de sua costumeira boa-fé e diligência, realizou a análise de
TODAS as 468 Notas Fiscais que, segundo o entendimento apontado pela D.
Autoridade Fiscal, não dariam direito aos créditos de "PIS" e de "COFINS", por serem
de exploração e prospecção, e verificou que 100% (cem por cento) dessas Notas
Fiscais são relativas às aquisições de serviços, mercadorias e alugueres de ativos que
já se encontravam em produção à época!
Tal informação pode ser facilmente corroborada da leitura dos documentos anexados à
petição protocolizada em 17 de setembro de 2014 que, nada mais são, do que as
Declarações de Comercialidades dos referidos ativos, bem como a aprovação dos
planos de desenvolvimento dos mesmos perante a ANP, como ilustrado abaixo:
ATIVOS-DECLARAÇÃO DE COMERCIALIDADE BC-10 (Parque das Conchas)-19-DEZEMBRO-
2005 Bijupirá & Salema-03-MARÇO-1990 Vê-se, portanto, que todas as 468 Notas Fiscais
referem-se, efetivamente, a insumos afeitos à produção, visto que tais ativos já se
encontravam na fase de produção de petróleo.
Ora, negar direito ao crédito da REQUERENTE com base na presunção de que tais
aquisições foram correlatas à exploração e prospecção de petróleo, é, no mínimo, uma
leviandade que vai de encontro contra todos os princípios inerentes à Administração
Pública, mormente o da busca pela verdade material.
Apenas a título exemplificativo, a REQUERENTE realizou uma análise qualitativa de
parte dessas notas fiscais. Em uma análise preliminar, a REQUERENTE verificou que
todas as referidas notas fiscais foram posteriores às respectivas Declarações de
Comercialidade, sendo certo que, junta a presente, a título de amostragem (em torno de
5% do total das 468 Notas Fiscais), cópia das notas fiscais (Doc. n° 03) que deram azo
ao aproveitamento do crédito ora vergastado.
Neste levantamento preliminar, a REQUERENTE tomou como base dois de seus quatro
maiores fornecedores, tendo analisado, aproximadamente, 40% (quarenta por cento)
do valor glosado em relação a esses dois prestadores, de modo a comprovar, de forma
inequívoca, a certeza, liquidez e higidez em seu procedimento de aproveitamento dos
créditos de "PIS" e da "COFINS", mormente em face de não ter considerado nenhum
gasto relativo à fase de exploração e prospecção, ao contrário do que afirma a D.
Autoridade Fiscal.
Portanto, resta demonstrado que ao contrário do que indicado pela D.Autoridade
Fiscal, a REQUERENTE (a) realizou operações de produção de petróleo no período
autuado;(b) tais operações de produção resultaram na apuração de créditos que foram
corretamente utilizados pela REQUERENTE, não havendo razão para que fossem
glosados; e (c) não restou demonstrada pela D. Autoridade Fiscal a utilização de
créditos da fase de exploração de petróleo (e portanto nada haveria a glosar a este
título).
Esta é uma comprovação simples e fácil que faz ruir toda a glosa dos créditos relativos
às atividades offshore, vez que são demonstrações claras de que, sim, a REQUERENTE
realizava atividades de produção de petróleo durante o período objeto da autuação.
Dessa maneira, cumpriria à D. Autoridade Fiscal ter verificado esse fato, o qual foi
demonstrado pela REQUERENTE em sua Manifestação de Inconformidade, bem como
destacado na Diligência determinada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora, e corroborado na presente manifestação, restando
validados os valores dos créditos vinculados àquelas atividades de produção de
petróleo.
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Ao deixar de fazê-lo, a D. Autoridade Fiscal macula a validade e o próprio escopo da
Diligência determinada pela D. Autoridade Julgadora, na medida em que permanece
sem resposta esse importante questionamento, o qual é determinante para a conclusão
da análise a ser feita acerca da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
REQUERENTE.
Neste ponto, a relevância do questionamento feito pela D. Autoridade Julgadora é
nítida, pois não há dúvidas acerca do direito aos créditos de "PIS" e de "COFINS"
quanto às atividades de produção de petróleo.
Além dos documentos ora trazidos, cumpre destacar que, em sua Manifestação de
Inconformidade, a REQUERENTE apresentou, ainda, documentos que comprovavam
as vendas de óleo (Doc. n° 20 da Impugnação) e de gás natural (Doc. n° 21 da
Impugnação) por ela realizadas, as quais corroboram o desempenho das atividades de
produção offshore.
Logo, desnecessário mencionar que a D. Autoridade Fiscal se pautou em premissas
equivocadas para afirmar que a REQUERENTE, em relação ao período fiscalizado,
não procedia com atividades de produção de petróleo.
Tal equívoco, provavelmente, decorre do fato de que, atualmente (desde meados de
2011), a REQUERENTE não mais se dedica àquelas atividades, isto após a criação da
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS, empresa que passou a se dedicar à distribuição (operações
denominadas como "Downstream" pela indústria de Óleo e Gás), sendo que toda as
operações denominadas de upstream (exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e gás natural) foram transferidas para a pessoa jurídica SHELL BRASIL
PETRÓLEO LTDA. Contudo, tal transferência ocorreu apenas em 2011, ou seja,
momento posterior ao período sob questionamento.
Demonstrada a ausência de resposta objetiva quanto ao questionamento feito pela D.
Autoridade Julgadora, o qual é de vital importância para deslinde do caso sob exame, e
à luz das provas carreadas pela REQUERENTE, deve ser determinada a realização de
nova diligência, que responda efetivamente os pontos suscitados pela D. Autoridade
Julgadora, bem assim que verifique as provas apresentadas pela REQUERENTE, sob
pena de nulidade. Aliás, esta é a orientação do antigo Conselho e Contribuintes do
Ministério da Fazenda sobre esse tipo de situação, como se depreende do aresto
abaixo:
(...)
A conclusão acima consignada é a mesma que deve ser estendida ao presente caso. Isto
porque, é imperativo que os questionamentos feitos pela D. Autoridade Julgadora
sejam respondidos de forma assertiva e clara, indicando se a REQUERENTE realizou ou
não atividades de produção de petróleo no período autuado, bem assim o valor dos
créditos vinculados àquelas atividades.
A resposta ao questionamento será nitidamente positiva, em linha com os documentos
aqui apresentados, sendo de rigor apenas que a D. Autoridade Fiscal indique o
montante dos créditos vinculados a estas atividades, reconecendo-os como válidos e
reformando a autuação na parte relativa à glosa dos mesmos, a partir do que será
possível delimitar a matéria remanescente desta autuação.
VI - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
QUANTO AOS ANEXOS MENCIONADOS NOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO ACERCA DAS GLOSAS REALIZADAS Como
anteriormente mencionado, a autuação em tela decorre do lançamento de crédito
tributário correspondente aos valores de "PIS" e de "COFINS" que seriam devidos em
razão das glosas dos créditos aproveitados pela REQUERENTE durante os anos de 2008
e 2009.
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Dessa forma o lançamento tributário também é resultado da glosa dos Pedidos de
Ressarcimento de "PIS" e de "COFINS" formalizados pela REQUERENTE durante aquele
período.
O Relatório de Diligência exarado nos autos do processo administrativo n°
16682.720393/2012-21 procede com a análise, por trimestre, dos valores pleiteados
pela REQUERENTE, confrontando-os com as operações do período, para que seja
alcançado o valor efetivamente passível de ressarcimento.
Daí, a importância da análise das informações contidas em cada um dos anexos
mencionados no resultado de Diligência, quais sejam: i) Anexo 01; ii) Anexo 05; iii)
Anexo 07; iv) Anexo 14-A; v) Anexo 16; vi) Anexo 17. Veja-se, abaixo, a menção a cada
um dos referidos anexos:
(...)
Contudo, e para a surpresa da REQUERENTE, o resultado da Diligência veio
incompleto, na medida em que não contemplaram os respectivos anexos. Explica-se.
(...)
Como visto, o Resultado de Diligência exarado no processo administrativo n°
16682.720393/2012-21, faz menção a uma série de anexos, nos quais são demonstradas
asoperações e as Notas Fiscais consideradas (Anexos 5 e 7), bem assim as Notas
Fiscais glosadas (Anexos 9 e 14A).
Dessa maneira, resta evidente a necessidade de que tais anexos instruíssem o Relatório
de Diligência exarado no presente processo administrativo. Isto porque, sem estes
documentos, a ampla defesa e o direito ao contraditório da REQUERENTE restam
esvaziados.
Ora, como seria possível fazer a defesa de que determinadas Notas Fiscais não
deveriam ter sido glosadas, sem que se conheça o universo, natureza e motivação
destas glosas?
Como é possível verificar se todas as operações foram consideradas, se não
disponibilizado o rol destas operações validadas pela D. Autoridade Fiscal?
A resposta aos dois questionamentos é a mesma: é impossível fazer a defesa sem o
conhecimento/análise destes elementos!!!
Então, é imperativo que, além da realização de nova diligência, nos termos já
requeridos, quando da intimação da REQUERENTE quanto aos novos resultados
alcançadas, sejam encaminhados todos os elementos que nortearam a referida análise,
permitindo-se que a REQUERENTE exerça seu direito de defesa de forma ampla, como
lhe garante a Constituição Federal.
Naturalmente, ao deixar de proceder com o envio desses documentos, afigura-se nítida
a ilegalidade incorrida pela D. Autoridade Fiscal, na medida em que restringiu o pleno
exercício do direito de defesa e do contraditório por parte da REQUERENTE.
É de rigor reconhecer que a ausência de envio de todos os elementos que deram ensejo
à formação da convicção da D. Autoridade Fiscal para a retificação do lançamento,
com a manutenção de valores em detrimento da REQUERENTE, importa em clara e
manifesta violação ao seu direito de ampla defesa e contraditório, o que é vedado pela
Constituição Federal (artigo 5°, inciso LV).
VII - DOS PEDIDOS Diante de todo o até aqui exposto, clama a REQUERENTE,
inicialmente, pela concessão de novo prazo para manifestação acerca do Relatório de
Diligência exarado no processo administrativo em tela, agora com o envio de todos os
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

elementos necessários à sua ampla verificação, com a disponibilização de todos os
documentos mencionados no Relatório de Diligência em tela, bem como nos seus
anexos, dada a sua vinculação à conclusão a ser perseguida neste processo, sob pena
de materialização de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Ademais, diante da comprovação de que a diligência ora comentada pela
REQUERENTE, malgrado tenha reduzido substancialmente o valor da autuação (como
já era esperado), deixou de responder adequadamente a todos os questionamentos
apontados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, além de haver explicitado premissas equivocadas no tocante aos créditos
decorrentes de "DACON" e à suposta inexistência de operações de produção de
petróleo e gás por parte da REQUERENTE, pugna esta a Vossa Senhoria que seja
determinada a realização de nova diligência. Nesta, que se dê integral cumprimento ao
quanto solicitado pela D. Autoridade Julgadora, sendo adotadas todas as diligências
necessárias para a correta indicação dos valores passíveis de aproveitamento por parte
da REQUERENTE, bem assim com a informação acerca da efetiva realização de
atividades de produção de petróleo, com os créditos vinculados a esta atividade no
período autuado, e com a resposta do questionamento acerca da duplicidade de glosas,
em razão do crédito extemporâneo e dos valores relativos aos fretes entre suas bases
primárias e secundárias, tudo em homenagem ao princípio da busca pela verdade
material, sob pena de nulidade, na esteira da orientação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais."
Em virtude das alegações acima, e tendo em vista que não houve ciência ao
contribuinte dos Anexos de Diligência do "Resultado de Diligência", para
evitar qualquer possibilidade de cerceamento de direito de defesa, os autos
foram encaminhados novamente à DEMAC/RJ, em 07/06/2016, nos termos
do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, para que fosse dada ciência ao
contribuinte, no presente processo, dos anexos do "Resultado de Diligência
e reaberto prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do contribuinte.
Em 14/06/2016 o contribuinte acessou o teor dos documentos acima citados,
pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC),
através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos.
Em 14/07/2016, o interessado apresentou razões adicionais de defesa, que
além das alegações já aduzidas na resposta à diligência anterior trouxe
novos argumentos, nos seguintes termos:
"(...)
I- DA TEMPESTIVIDADE (...)
II- SÍNTESE DOS FATOS E DO TERMO DE INTIMAÇÃO ORA RESPONDIDO(...)
III- PRELIMINAR - MANUTENÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DEDEFESA
-AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO A TODOS OS ANEXOSMENCIONADOS NO
RESULTADO DE DILIGÊNCIA - INTIMAÇÃOEXCLUSIVA EM RELAÇÃO AOS
CHAMADOS "ANEXOS DE DILIGÊNCIA" Como mencionado, o "Resultado de
Diligência" de fls. xx, exarado nos autos do processo administrativo n°
16682.720393/2012-21, procede com a análise, por trimestre, dos valores pleiteados
pela REQUERENTE, confrontando-os com as operações do período, para que seja
alcançado o valor efetivamente passível de ressarcimento, fazendo menção, em seu
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

corpo a dois tipos de anexos, chamados de (i) "anexos simples" e (ii) "anexos de
diligência".
Nada obstante a REQUERENTE ter realizado pedido expresso em sua última
manifestação (fls. xx) para que fosse intimada acerca de todos os anexos mencionados
no referido Resultado de Diligência, por meio do último Termo de Intimação exarado
nestes autos, houve a intimação exclusiva acerca dos chamados "anexos de diligência"
(fls. xx), mas não em relação aos "anexos simples".
Contudo, são os mencionados "anexos simples", quais sejam: i) Anexo 01; ii)Anexo 05;
iii) Anexo 07; iv) Anexo 09; v) Anexo 14A; vi) Anexo 16 que efetivamente conferem
informações necessárias para prosseguir com uma análise qualitativa sobre o
"Resultado da Diligência", permitindo realizar uma defesa plena, pois aqueles outros
nada mais são que os documentos que foram apresentados pela própria REQUERENTE
em sede de diligência.
Daí exsurge a importância da análise das informações contidas em cada um daqueles
"anexos simples" mencionados no resultado de Diligência. Veja-se, abaixo, a menção a
cada um dos referidos anexos, denotando que as informações sobre notas fiscais
consideradas (anexos 05 e 07) e, principalmente, daquelas glosadas (anexos 09 e 14A)
são extraídas de seus documentos.
(...)
Por outro lado, os "anexos de diligência" - dos quais a Requerente foi intimada - se
referem, única e exclusivamente, ao termo de intimação já respondido pela
REQUERENTE (Anexo de Diligência 01), além das notas fiscais de bens e serviços que
instruíram às referidas respostas (Anexos de Diligência 02, 03, 04, 05, 06 e 07), nada
acrescentando para nova manifestação da REQUERENTE. Veja-se as menções aos
referidos anexos no "Resultado de Diligência", que comprovam o quanto arguido
acima:
(...)
Ou seja, a REQUERENTE já possuía plena ciência acerca desses documentos e não
tem o porquê de questioná-los nesse momento, vez que, em geral, todas as notas fiscais
apresentadas foram consideradas pela autoridade fiscal no Resultado de Diligência.
A leitura do trecho acima transcrito demonstra a importância da cientificação acerca
dos anexos simples mencionados na referida Diligência, os quais deveriam,
necessariamente, ter sido encaminhados à REQUERENTE nessa nova intimação para
que fosse possível o exercício pleno e amplo do seu direito de defesa.
Nesse sentido, novamente o resultado da Diligência veio incompleto, na medida em que
não contemplaram os referidos anexos simples (anexo 01, anexo 05, anexo 09, anexo
14A, etc...).
Ora, como será possível fazer uma defesa acerca de que determinadas Notas Fiscais
não deveriam ter sido glosadas, sem que se conheça o universo, natureza e motivação
destas glosas? Como é possível verificar se todas as operações foram consideradas, se
não disponibilizado o rol destas operações validadas pela D. Autoridade Fiscal?
A resposta aos dois questionamentos é a mesma: é impossível fazer uma defesa plena
sem o conhecimento/análise destes elementos!
Então, é imperativo que, além da realização de nova diligência, nos termos conforme se
reiterará doravante, quando da intimação da REQUERENTE quanto aos novos
resultados alcançadas, sejam encaminhadas os chamados "anexos simples", que repita-
se à exaustão, não são aqueles mencionados nas fls. xx, permitindo-se que a
Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

REQUERENTE exerça seu direito de defesa de forma ampla, como lhe garante a
Constituição Federal.
IV - CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA - DA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA FISCAL E DAS
IMPROPRIEDADES ALI CONTIDAS (...)
IV.1 - AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO ÀS BASES SOBRE AS
QUAIS
DEVERÁ
SE
MANIFESTAR
A
REQUERENTE
PARA
FINS
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO ORIGINALMENTE PLEITEADO (...)
IV.2 - AUSÊNCIA DE RESPOSTA QUANTO AO QUESTIONAMENTO EMANADO DA
D. AUTORIDADE JULGADORA, ACERCA DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO PERÍODO AUTUADO, BEM
ASSIM SE EXISTIRAM CRÉDITOS DESTA ORIGEM (...)
IV.3 - DA RESTRIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO PELA AUTORIDADE FISCAL -
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS O último ponto que merece ser
observado, se refere aos itens onde a autoridade administrativa trata dos bens e
serviços utilizados como insumos pela REQUERENTE e que lhe geraram direito ao
crédito de PIS e COFINS.
Veja-se abaixo o entendimento da autoridade administrativa: (...)
Não obstante esse entendimento já tenha sido rechaçado quando da elaboração da
manifestação de inconformidade, a Autoridade Fiscal mantém sua posição de glosar os
créditos atrelados aos gastos exploratórios, de desenvolvimento e na produção de
petróleo, o que, como já ressaltado anteriormente, não pode prosperar, visto que a
REQUERENTE à época da tomada dos créditos (conforme disposto na subseção IV.2
acima) possuía como seu escopo primordial às referidas atividades.
Desse modo, sendo superado este entendimento, ainda assim é de rigor refutar a
restrição do conceito de insumo em que se arvora a autoridade administrativa,
consubstanciada na Instrução Normativa SRF n.° 404/2004.
A legislação infraconstitucional, regulamentando o artigo 195, parágrafo doze, da
Constituição Federal, estabeleceu a possibilidade de aproveitamento de créditos do PIS
e da COFINS na aquisição de bens e serviços "utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda", sem,
contudo, manifestar-se acerca da extensão do conceito de "insumo", a ser adotado
pelos contribuintes.
Sobre este aspecto, veja-se a redação do artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10.833/032:
(...)
Portanto, exceto por aquela vedação legal, todos os demais créditos relacionados a
bens e serviços tomados pelo contribuinte para a fabricação dos seus produtos,
destinados à venda, são considerados insumos.
Ocorre que não há, na lei, uma conceituaçãopositiva de "insumo".
Entretanto, ultrajando o Princípio da Legalidade Tributária, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio das Instruções Normativas SRF nos 247/02, 358/03 e
404/04, buscou delimitar o conceito de "insumo" para fins de apuração de créditos do
PIS e da COFINS às hipóteses em que os bens e serviços são empregados diretamente
na prestação de serviços ou na fabricação ou produção de bens4.
Como visto anteriormente, esse é o entendimento em que se baliza a autoridade
administrativa no caso em apreço.
Fl. 7903
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Isto é, a Secretaria da Receita Federal do Brasil adotou um conceito de "insumo"
idêntico àquele previsto na legislação do IPI, condicionando os créditos da COFINS e
do PIS à integração no serviço ou no produto oferecido pelo contribuinte, embora as
hipóteses de incidência tributária desse imposto e das Contribuições em questão em
nada se assemelhem.
No entanto, a definição de insumo contida naquelas instruções normativas não revela
uma interpretação coerente com o regime não-cumulativo instituído para o PIS e para
a COFINS.
A doutrina tributária defende que a conceituação do termo "insumo", para fins de
creditamento de PIS e de COFINS, não pode ser tão restritiva quanto o é para a
legislação do IPI, tendo em vista que tais contribuições sociais incidem sobre a receita
do contribuinte, motivo pelo qual os bens e serviços (insumos) passíveis de
creditamento devem refletir sua regra matriz de incidência.
(...)
Tendo em vista a nítida divergência quanto à amplitude do conceito, a jurisprudência
histórica do "CARF" oscilou em três principais grupos decisórios: (i) em um primeiro
momento, acatou o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil - "SRFB "
quanto ao entendimento restritivo similar ao "IPI"; (ii) paralelamente, em alguns
períodos, houve julgados que entenderam que o conceito seria bem mais amplo,
comparado aos custos e despesas dedutíveis no lucro real em consonância com a
legislação do "IRPJ"; e (iii) o atual conceito, adotando amplitude intermediária aos
dois anteriores, entende que "insumo" é tudo aquilo que for despesa essencial para a
produção de bens e prestação de serviços do contribuinte, compondo seu custo de
produção8.
Este conceito do vocábulo "insumo", intermediário, ligado à essencialidade do bem ou
serviço para a produção dos bens e serviços finais, é originado dos Acórdãos n°s 9303-
01.035 e 9303-01.036, ambos de Relatoria do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres,
julgados pela 3a Turma da "CSRF" - Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão
de julgamento de 23 de agosto de 2010, cuja ementa do primeiro aresto se transcreve
abaixo:
(...)
A 3a Turma da "CSRF" sedimentou esse conceito de "insumo" nos julgamentos que
seguiram, conforme se extrai dos Acórdãos n°s 9303-01.740 e 9303-01.741 (sessão de
09.11.2011); 9303-002.651, 9303-002.652, 9303-002.653 e 9303.002655 (julgados em
14.11.2013); 9303-003.069 (sessão de 13.08.2014); 9303003.079 (julgado em
13.08.2014); 9303- 003.193 e 9303-003.194 (sessão de 26.11.2014); 9303-003.308 e
9303-003.309 (sessão de 25.03.2015); bem como no mais recente julgamento dos
Processos Administrativos n°s 10925.720046/2012-12 e 10925.720686/2012-22,
realizados na sessão de julgamento de 25 de fevereiro de 2016, cujos Acórdãos ainda
não foram formalizados9.
Através do conceito sedimentado no bojo da jurisprudência mais atual do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - "CARF", os "insumos"passíveis de creditamento
dessas Contribuições são aqueles bens e serviços "necessários, essenciais e pertinentes,
empregados no processo produtivo", os quais integram o custo de produção.
Com efeito, as Turmas Ordinárias do "CARF" seguem a mesma linha do conceito
definido tanto pela "CSRF", quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.
Transcreve-se abaixo recentes julgados da 3a Seção do "CARF" que mostram a
atualidade do conceito intermediário de "insumo", ligado à essencialidade do bem e do
Fl. 7904
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

serviço para a produção do contribuinte, afirmando a pacificação do tema no
Conselho:
(...)
O entendimento acima esposado acolhe o quanto pleiteado pela RECORRENTE, eis
que todos os bens e serviços em face dos quais se tomou o crédito do PIS e da COFINS
guardam estreita relação com as etapas produtivas relacionadas com as atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo.
Verificado, portanto, que o conceito do "insumo"para a atual e recente histórica
jurisprudência da CSRF e das Turmas Ordinárias CARF é todo bem e serviço
essencialmente utilizados na produção de bens e serviços pelo contribuinte, sejam eles
aplicados direta ou indiretamente, resta claro o descompasso com o posicionamento
arguido pela autoridade administrativa.
VI - DOS PEDIDOS Diante de todo o até aqui exposto, clama a REQUERENTE,
inicialmente, pela concessão de novo prazo para manifestação acerca do Resultado de
Diligência exarado no processo administrativo em tela, agora com o envio dos
mencionados "anexos simples" (anexo 01, anexo 05, anexo 07, anexo 09, anexo 14A e
anexo 16), que não estão contemplados nas fls. xx, relativos aos anexos dos quais a
REQUERENTE foi cientificada no Termo de Intimação n° xx/2016, dada a sua
vinculação à conclusão a ser perseguida neste processo, sob pena de materialização de
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, diante da comprovação de que a diligência ora comentada pela
REQUERENTE, malgrado tenha reduzido substancialmente o valor da autuação (como
já era esperado), deixou de responder adequadamente a todos os questionamentos
apontados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, além de haver explicitado premissas equivocadas no tocante aos créditos
decorrentes de "DACON" e à suposta inexistência de operações de produção de
petróleo e gás por parte da REQUERENTE, pugna esta a Vossa Senhoria que seja
determinada a realização de nova diligência.
Nesta, que se dê integral cumprimento ao quanto solicitado pela D. Autoridade
Julgadora, sendo adotadas todas as diligências necessárias para a correta indicação
dos valores passíveis de aproveitamento por parte da REQUERENTE, bem assim com a
informação acerca da efetiva realização de atividades de produção de petróleo, com os
créditos vinculados a esta atividade no período autuado, e com a resposta do
questionamento acerca da duplicidade de glosas, em razão do crédito extemporâneo e
dos valores relativos aos fretes entre suas bases primárias e secundárias, tudo em
homenagem ao princípio da busca pela verdade material, sob pena de nulidade, na
esteira da orientação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais."
Após manifestação da contribuinte, foi julgado improcedente o feito, assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009 NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n.o 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando os Despachos
Decisórios foram formalizados com motivação e descrição dos fatos compatíveis com o
enquadramento legal e quando o contribuinte exerce seu direito de defesa de forma
Fl. 7905
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

ampla na manifestação de inconformidade, demonstrando ter pleno conhecimento dos
fatos imputados e da legislação tributária aplicável.
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2009 INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NO DACON.
O aproveitamento de créditos no regime de incidência não cumulativa da contribuição
consiste em faculdade do contribuinte, descabendo o seu aproveitamento ex officio,
quando o próprio autuado não exerce o direito alegado no DACON.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Os valores expressos no DACON não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Apresentado recurso voluntário pleiteando pela reforma e seu provimento,
conforme os termos dos pedidos do recurso voluntário:
Outrossim, pugna pelo provimento do seu recurso voluntário e a respectiva reforma
do v. acórdão recorrido para:
(i) preliminarmente, decretar a nulidade do despacho decisório, por vício no critério
jurídico de determinação da base de cálculo dos créditos das referidas contribuições,
que ora utilizava como parâmetro o valor declarado em DACON, ora aquele constante
Fl. 7906
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

da Listagem de TI, criando uma base híbrida, que não possui qualquer respaldo legal,
denotando arbitramento realizado sem critério único e uniforme para todas as classes de
créditos escriturados nos livros fiscais da RECORRENTE (VIDE SEÇÃO III DESTE
RECURSO VOLUNTÁRIO);
(ii) no mérito, considerando que a base amostral das notas fiscais estipulada pela
fiscalização foi integralmente atingida (100% das notas entregues), e que os valores
declarados em DACON devem servir como único parâmetro para definição da base de
cálculo dos créditos de PIS e COFINS, conforme determinado na legislação, reconhecer
que a RECORRENTE comprovou todos os créditos lançados em sua DACON e, em
consequência reconhecer o direito creditório respectivo (VIDE SEÇÃO IV DESTE
RECURSO VOLUNTÁRIO);
(ii.1) subsidiariamente ao item (ii), acaso o mesmo não seja acolhido, com amparo no
princípio da verdade material, far-se-á necessária a conversão em diligência do feito,
para apuração da correta base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, através da
análise individual de cada um dos documentos fiscais que respaldaram a apropriação
dos créditos glosados (VIDE SEÇÃO IV.1 DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(iii) no mérito, sejam afastadas as glosas referentes aos bens e serviços utilizados como
insumos, referentes aos dispêndios relativos ao mercado de exploração e produção de
petróleo (offshore), aplicando-se o conceito do “insumo” refletida na majoritária
jurisprudência da CSRF e das Turmas Ordinárias do CARF, no sentido de que são
passíveis de creditamento todo bem e serviço essencialmente utilizado na produção de
bens e serviços pelo contribuinte, sejam eles aplicados direta ou indiretamente no
processo produtivo; (VIDE SEÇÃO V E SUBSEÇÕES V.1, V.2 E V.3 DESTE RECURSO
VOLUNTÁRIO);
(iv) subsidiaria ou complementarmente ao item (iii), requer a conversão do feito em
diligência, de modo que a autoridade fiscal esclareça o emprego de cada um dos bens e
serviços utilizados como insumos na atividade de produção de petróleo e gás natural
pela RECORRENTE, dentro da base amostral de 530 (quinhentas e trinta) notas fiscais
elegidas pelo fisco nessa categoria, com fito de demonstrar a sua essencialidade no
referido processo produtivo, a legitimar a tomada de créditos de PIS e COFINS pela
RECORRENTE; (VIDE SEÇÃO V.4 DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
(v) por fim, seja afastada a incorreta assertiva que não houve impugnação à glosa
relativa a serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior cujos valores
foram indevidamente incluídos nos bens para revenda de origem importada, posto que a
base amostral foi integralmente concluída com a juntada das notas fiscais exclusivas de
bens para revenda, devendo ser reconhecida a integralidade do direito creditório
pleiteado (VIDE SEÇÃO VI DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO);
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O presente feito não se encontra maduro para julgamento, inicialmente, é de
ressaltar que a própria DRJ, compreendeu pela necessidade da conversão em diligência, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, considerando que:
Fl. 7907
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

na amostra utilizada não estão contempladas todas as linhas do DACON que foram
objeto de glosa; os elementos constantes dos autos, bem como o critério adotado pela
autoridade fiscal na eleição e na análise da amostra não são suficientes para firmar a
convicção deste julgador quanto ao crédito em litígio.
Proponho, em busca da verdade material, e nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72,
o encaminhamento deste processo à DEMAC/RJ, para que a autoridade fiscal:
efetue as diligências necessárias, considerando a escrituração e os demonstrativos do
contribuinte, bem como os documentos fiscais que os respaldam1, a fim de relacionar os
valores glosados referentes a todas as linhas da DACON e os motivos das glosas; b)
verifique se a empresa efetivamente realizou operações de produção de petróleo no
período (conforme alegado no item IV.2 da impugnação – fls. 1946 a 1948) e se existe
crédito oriundo da referida atividade;
c) refaça, se for o caso, o cálculo dos créditos e manifestese quanto à homologação das
compensações declaradas.
Fato, que da determinação da diligência à unidade de origem deu o prazo de 15
(quinze) dias para que a contribuinte realizasse a juntada dos documentos nos seguintes termos:

Da conversão em diligência, destaco o resultado da diligência em que a
fiscalização aponta dificuldades na conciliação das DACON ́s e “listagem TI” apresentada pela
contribuinte:
4 – NOVA ANÁLISE DOS CRÉDITOS EM VISTA DAS NOTAS APRESENTADAS
EM FASE DE INCONFORMIDADE E/OU IMPUGNAÇÃO:
CRITÉRIOS ADOTADOS NA AUDITORIA ORIGINAL E NESTA DILIGÊNCIA:
Na auditoria original, no intuito de analisarmos as bases geradoras de crédito de PIS e
COFINS declaradas nas DACON (Fichas 06 e 16), solicitamos à fiscalizada que nos
demonstrasse como havia apurado aqueles valores mensais. Queríamos que,
simplesmente, a empresa nos “detalhasse” aqueles valores. Nesse sentido a intimamos
que nos apresentasse listagens de todas as notas fiscais que redundavam em cada linha
das DACON apresentadas.
Atendo às intimações, a fiscalizada nos apresentou listagens que foram por ela
denominadas como “listagens TI”.
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

Acontece que, em inúmeros períodos, os totais das listagens de TI ora se mostravam
inferiores ora se mostravam superiores aos montantes declarados nas Fichas 06 e 16 das
DACON. Em outros casos, as listagens de TI apresentavam diferenças entre as bases de
Bens de Revenda com as bases dos Insumos que, matematicamente, se compensavam de
forma perfeita. Isto estava discriminado claramente nos demonstrativos dispostos no
Anexo 07.
Dessa forma, face ao que nos foi apresentado e, a fim de não descartar completamente
as bases das DACON que não fossem devidamente comprovadas, considerando-as não
comprovadas de plano (critério esse que seria muito radical), optamos pelos critérios
abaixo discriminados que, em nosso entendimento, foram benéficos à fiscalizada.
Critérios utilizados no trabalho de auditoria original e na presente diligência:
a)- Quando o valor de uma base de crédito declarada na DACON (Fichas 06 ou 16)
apresentava valor maior que a base referente à listagem de notas fiscais de TI (Anexo
07), concluímos que o montante em DACON foi declarado a maior, e estava sem lastro
de notas fiscais probantes que lhe dessem sustentação. Nesses casos, consideramos, de
plano, o montante de TI como a base de crédito passível de análise e ser comprovada
por amostragem;
b)- Por outro lado, quando uma base declarada em DACON apresentou-se menor que a
base da listagem de notas fiscais de TI, consideramos o montante declarado em
DACON posto que, se a interessada não quis utilizar todas as suas notas fiscais
geradoras de crédito, trata-se de uma prerrogativa exclusiva dela e não da fiscalização;
c)- Nos casos em que a listagem de TI apresentou diferenças entre duas bases de cálculo
e essas diferenças se compensaram, como o foi nos casos de Bens de Revenda e
Insumos, consideramos as bases declaradas nas DACON, pois, concluímos que nas
listagens de TI houve inclusão inadvertida de notas fiscais de uma base em outra no
momento da extração dos dados para atender às intimações. Dessa forma, nenhum ônus
foi causado à interessada e tampouco à RFB. (g.f.)
Em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito creditório do
contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a prova da existência do valor
do crédito que pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débito.
Verificando o lastro documental, verifica-se que a contribuinte arcou com o ônus
de lastrear seu pleito com documentos, porém, diante do número elevado de documentos, houve
inconsistência em algumas informações já atestada pela fiscalização.
Vale lembrar, que o número de documentos é tão elevado, que a própria
fiscalização utilizou o método de amostragem para conferência.
Assim, resta evidente que o prazo de 15 (quinze) dias, para juntada e conciliação
de um número tão elevado de documentos não foi o suficiente para apresentar os documentos
com as devidas conciliações.
Considerando que o CARF tem se posicionado no sentido de que a DACON não é
declaração, possuindo natureza jurídica meramente informativa, e diante da primazia do
princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, resta claro que as informações
declaradas no documento não são absolutas. Ato reflexo, o mero erro de preenchimento do
DACON pela contribuinte não tem o condão de obstruir seu pleito ao crédito, desde que o ônus
probatório que recai sobre a pleiteante esteja devidamente satisfeito. Na prática, tratando-se de
Fl. 7909
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

caso de homologação de crédito tributário e tendo a contribuinte sido responsável pelo
preenchimento do DACON, cabe a ela provar os fatos que alega, de forma a demonstrar a
existência de direito creditório líquido e exigível. Este é o entendimento pacificado neste
Conselho, conforme se verifica pelo julgado abaixo transcrito:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e
sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. (CARF.
Acórdão n. 3201-004.548 do Processo n. 13819.903434/2008-56. Rel. Cons.Charles
Mayer de Castro Souza. Dj. 28/11/2018)

Dito isso, verifica-se que a recorrente cumpriu com seu ônus probatório e trouxe
aos autos elementos relevantes ao deslinde do caso e que necessitam ser devidamente conhecidos
e analisados. Isto posto, e considerando que a decisão de piso concluiu pela prevalência das
informações do DACON sem a devida análise da origem dos créditos utilizados nas deduções
das contribuições devidas, entendo que subsistem dúvidas sobre o direito creditório pleiteado.
Ademais, a DRJ ao proferir seu julgamento, utilizou como condão as Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, porém, posterior ao julgamento foi decisão em
recurso especial repetitivo no Superior Tribunal de Justiça impactando diretamente o conceito de
insumo, assim, vale ressaltar que a baliza atual para o conceito de insumo, são aqueles
relacionados a essencialidade e relevância, nos termos do REsp no 1.221.170, da Nota SEI
63/2018 da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018
Diante disso, voto em converter o feito em diligência, para que a Unidade
preparadora intime o contribuinte para apresentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
podendo ser prorrogado por igual período, (i) nova listagem correlacionando os valores
controvertidos com os Dacons declarados e os documentos que lastreiam o crédito, mas tão
somente em relação àqueles valores sobre os quais se diverge em sede de recurso voluntário, (ii)
justificativa dos motivos das inconsistências, facultada a juntada de laudo técnico, (iii) laudo
técnico nos termos do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018 da PGFN e do Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, devendo segregar cada atividade e direito ao crédito de modo
pormenorizado, sem prejuízo da solicitação de outros documentos que se mostrarem necessários
à solução da lide. Posteriormente, deverá a Unidade preparadora elaborar relatório fiscal
conclusivo acerca (i) dos valores declarados a maior no Dacon e a menor na “listagem TI”,
verificando-se a existência de lastro documental ao crédito pleiteado, (ii) dos valores declarados
a menor no Dacon e a maior na “Listagem TI”, verificando-se a existência de lastro documental
ao crédito pleiteado e (iii) dos pretensos créditos de insumos, nos termos do RESP 1.221.170
STJ, do Parecer Normativo Cosit no 5 e da Nota SEI//PGFN 63/2018. Após, a autoridade
administrativa deverá elaborar relatório fiscal conclusivo, dando-se ciência ao contribuinte para
Fl. 7910
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 3201-003.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720395/2012-11

sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo os presentes autos para
prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 7911
DF CARF MF
Original